Tribunal: TJBA
Processo: 8016197-68.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016197-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MATHEUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s): JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO (NUMERAÇÃO SUPRIMIDA). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TESE DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO EM UM DOS IMÓVEIS FRANQUEADO POR MORADORA.
DESCONSTITUIÇÃO DESSA CONCLUSÃO QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
.
SEGUNDO LOCAL QUE SE TRATAVA DE IMÓVEL ABANDONADO E UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE COMO DEPÓSITO DE DROGAS E ARMAS. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE EMBASADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADAS PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, PELA APREENSÃO DE DUAS ARMAS DE FOGO E PELA LOGÍSTICA CRIMINOSA EMPREGADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, cuja prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais em domicílio, parte com consentimento de morador e parte em imóvel abandonado utilizado para fins criminosos, configura violação de domicílio apta a macular a prisão em flagrante; (ii) analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta ou se se ampara em elementos abstratos; e (iii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e o princípio da proporcionalidade autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso de agentes policiais em residência, quando expressamente autorizado por morador, afasta a alegação de ilicitude da prova obtida, por não configurar violação de domicílio.

4. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não se estende a imóvel desabitado, que não serve à finalidade de moradia ou ao resguardo da intimidade e da vida privada, e que é manifestamente utilizado como depósito para a prática de crimes permanentes, como o tráfico de drogas.

5. A decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública mostra-se idônea quando fundamentada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e a gravidade acentuada da conduta, tais como a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, a apreensão de armas de fogo e a logística organizada para a prática delitiva.

6. As condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e residência fixa, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, quando o
modus operandi
e as circunstâncias do crime indicam um risco concreto à ordem pública.

7. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas nos autos, demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, para tutelar eficazmente o meio social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento:
1. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não socorre imóvel desabitado e utilizado exclusivamente como depósito para a prática de crimes, por não se enquadrar no conceito de "casa". 2. A decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública é idônea quando fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas, pela apreensão de armas de fogo com numeração suprimida e pela estrutura organizada da atividade criminosa, elementos que denotam a periculosidade do agente. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não obstam a manutenção da custódia cautelar quando presentes elementos concretos que demonstrem a sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº
8016197
-
68
.2026.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Ribeira do Pombal
/BA, tendo como impetrante o Bel. JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO

e como paciente,

MATHEUS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .